Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-66.2024.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-66.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), W. H. DA SILVA LOPES LTDA - CNPJ: 37.308.708/0001-14 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:

W. H. DA SILVA LOPES LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
.
REJEI
ÇÃO
.
MÉRITO RECURSAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cédula de crédito bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo a nulidade de cláusulas relativas a encargos moratórios e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das cláusulas impugnadas;

(
ii
) saber se é válida a cobrança de encargos moratórios superiores aos limites legais e de comissão de permanência cumulada com outros encargos;

(
iii
) saber se há ilegalidade na capitalização de juros moratórios;

(
iv
) saber se a repetição do indébito deve ser realizada de forma dobrada ou simples, e se há razão para redimensionamento da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a parte autora indicou os elementos essenciais à revisão contratual, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 330, § 2o, do CPC.

4. Encargos moratórios acima de 1% ao mês e multa superior a 2% afrontam os
arts
. 52, §1o, do CDC e 406 do CC, sendo passíveis de revisão judicial.

5. A comissão de permanência somente é admitida se não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa contratual.

6. A capitalização de juros moratórios é inadmissível, por sua natureza punitiva e ausência de respaldo legal.

7. Ausente demonstração de má-fé na cobrança, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

8. Correta a fixação de sucumbência recíproca, pois ambas as partes decaíram de parte relevante de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para determinar que a repetição do indébito se dê de forma simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a inépcia da petição inicial quando a parte autora expõe, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos para a revisão contratual.

2. São abusivos os encargos moratórios estipulados acima de 1% ao mês e multa superior a 2%, admitindo-se a sua revisão judicial.

3. É vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos.

4. A capitalização de juros moratórios é ilegal.

5. A restituição do indébito pressupõe má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida, na ausência desta, a devolução simples.

6. É legítima a fixação da sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcela relevante de seus pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 406, 927; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 330, § 2o; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 472, 479; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 12/08/2009,
DJe
16/11/2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
1771833/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28/06/2021,
DJe
05/08/2021; STJ, Tema 1.059; TJMT, Ap.
Cív
. 1002450-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense –
Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos da ação anulatória revisional de cédula de crédito bancário cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de:

a) declarar a nulidade dos encargos moratórios cobrados e determinar sua revisão para juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%;

b) determinar o expurgo dos valores cobrados a maior, mediante apuração e recálculo na fase de cumprimento de sentença, com a posterior repetição do
indébitona
forma dobrada, acrescida de atualização monetária pela média entre o INPC/IGP-DI, a partir do desconto indevido; e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, no importe de 50% para cada. (...)”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
a inépcia da petição inicial.

2. Mérito Recursal.

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
;

D
a legalidade da cobrança dos
juro
s
remuneratórios
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
309043366
)
.

A
pesar de intimada, a
parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões
(ID no
307630411
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
W. H. DA SILVA LOPES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos da ação anulatória revisional de cédula de crédito bancário cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a nulidade dos encargos moratórios avençados e fixando sua revisão para juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Determinou, ademais, o expurgo dos valores cobrados a maior, com restituição em dobro do indébito, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. Houve condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignada, a cooperativa ré interpôs recurso de apelação, pugnando pela integral reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de discriminação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso do débito. No mérito, argumenta pela validade das estipulações contratuais, pela impossibilidade de restituição em dobro diante da ausência de má-fé e, ainda, pela inversão do ônus sucumbencial, sob alegação de que a
autora decaiu da maior parte de seus pedidos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Inicialmente, cumpre examinar as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira em sede recursal.

P
reliminar
.

Da
inépcia da petição inicial.

A apelante sustenta a inépcia da inicial, por ausência de discriminação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso.

Entretanto, ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora indicou de forma clara os pontos contratuais que pretendia revisar, notadamente a cobrança de encargos moratórios acima dos limites legais, a previsão de vencimento antecipado, a capitalização mensal dos juros e a utilização do índice
DI-Cetip
Over como indexador.

Assim, não há que se falar em inépcia, pois a exordial permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, preenchendo os requisitos do art. 330, §2o, do Código de Processo Civil.

Quanto à ausência de indicação do valor incontroverso, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a exigência de depósito como condição de admissibilidade da ação revisional, sobretudo quando se discutem cláusulas contratuais de trato sucessivo.

A propósito:

Dessa forma, exigir tal requisito equivaleria a inviabilizar o acesso à jurisdição, afrontando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Rejeito, pois, a pr
eliminar
suscitada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em apreço, o ponto central da controvérsia reside na validade dos encargos moratórios previstos no contrato. A sentença reconheceu sua nulidade, substituindo-os por juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, em consonância com os parâmetros legais.

Com efeito, não se desconhece a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, mas tais princípios encontram limites na ordem pública, na legislação imperativa e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa linha de intelecção, a estipulação de encargos moratórios em patamar superior ao previsto no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 406 do Código Civil, revela-se abusiva e, portanto, passível de revisão.

Dessa forma, a aplicação de juros de mora superiores a 1% ao mês e multa acima de 2% contraria a orientação pacífica
jurisprudencial, admitindo
para tanto
a revisão judicial de cláusulas excessivamente onerosas em contratos de adesão.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do STJ, em matéria de contratos bancários em geral,
tolera a comissão de permanência
desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa
, como é o caso dos autos.

Acerca do tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA.
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010
)
.
2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2021)

Outrossim, c
onforme bem assinalado pelo juízo de origem, ao examinar o contrato firmado entre as partes, bem como a ficha gráfica apresentada pela instituição financeira sob o id. 307630394, verifica-se a cobrança de comissão de permanência calculada pela fórmula
CM/CDI acrescida de juros de 1,485457% ao mês
, o que se revela em dissonância com a própria avença contratual.

No que concerne à capitalização dos juros moratórios, cumpre salientar que, diversamente dos juros remuneratórios — que têm natureza
de contraprestação
, remunerando o capital mutuado — os juros moratórios ostentam caráter nitidamente sancionador da inadimplência, razão pela qual se encontram limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, não havendo amparo legal para sua capitalização.

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade
.

A propósito.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS NO PERÍODO DE MORA. COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA.
MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual expressa prevendo capitalização de juros pelo método exponencial autoriza a prática conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 246).
4. A aplicação cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual durante o inadimplemento configura cobrança disfarçada de comissão de permanência, em
desacordo com a Súmula 472 do STJ.
5. Diante do reconhecimento da cobrança indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplemento e restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de má-fé. 6. A multa por Embargos declaratórios deve ser afastada, pois não restou demonstrado de forma inequívoca o intuito protelatório do recorrente. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente por cláusula contratual clara, inclusive mediante referência ao método exponencial.

2. É abusiva a cobrança cumulada de encargos remuneratórios e moratórios durante a inadimplência, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, exige a inequívoca demonstração do caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica pela simples rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; CPC,
arts
. 98, § 3o; 85, § 14; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/12/2007 (Tema 246); STJ, Súmula 472; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1942991/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/03/2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1000382-53.2021.8.11.0035, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/06/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/04/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1016001-51.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 30/04/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1002450-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/03/2025.

(N.U 1031814-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Por
fim
, cumpre salientar que não se verifica ilegalidade na adoção do indexador
DI-Cetip
Over para a atualização das parcelas contratuais, haja vista tratar-se de índice amplamente aceito no mercado financeiro e que, por si só,
não afronta a legislação vigente. Todavia, a abusividade identificada nos encargos moratórios atrai a necessária intervenção judicial.

Assim, à luz dos fatos delineados e da legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida examinou com acerto a controvérsia, ao determinar o expurgo dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com recálculo acrescido de atualização monetária pela média entre o INPC/IGP-DI, a partir do desconto irregular, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2.2.
Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a ilegalidade na conduta da instituição financeira, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Assim, entendo que a insurgência recursal merece parcial guarida neste aspecto, impondo-se que a restituição dos valores se dê de forma simples,
a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, tal como expressamente determinado no
decisum
fustigado.

2.
3
. Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Rejeito a pretensão da parte recorrente no sentido de ver alterada a distribuição do ônus sucumbencial.

Isso porque, examinando-se os autos, constata-se que ambas as partes decaíram de parcela significativa de seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência mínima de qualquer delas.

Nessa perspectiva, correta a solução adotada pelo juízo de origem ao fixar a divisão proporcional das verbas sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em consonância com o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Assim, não se mostra cabível a redistribuição pretendida, razão pela qual mantenho integralmente a determinação de primeiro grau quanto à repartição equitativa dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas com o ajuste de que a restituição dos valores eventualmente apurados em sede de cumprimento de sentença seja realizada de forma simples,
mantendo-se, no mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
,
em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Eminente pares, peço licença para divergir PARCIALMENTE com relação ao brilhante voto do relator, especificamente com relação a restituição na forma simples.

A r. sentença recorrida estabeleceu a restituição dobrada, com fundamento no art. 42 do CDC.

O douto relator ao apreciar a questão assentou que
"(...) para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
exige-se a demonstração de má-fé

por parte do fornecedor na cobrança indevida. Nesse contexto, embora se reconheça a ilegalidade na conduta da instituição financeira, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos. Assim, entendo que a insurgência recursal merece parcial guarida neste aspecto, impondo-se que a restituição dos valores se dê de forma simples, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, tal como expressamente determinado no decisum fustigado."
(destaque nosso)

Com todas as vênias, ouso discordar do relator, na medida em que o dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual
[1]
.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor
[2]
.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável e o contrato foi entabulado após o marco temporal fixado pelo STJ para a aplicação do critério objetivo, com o reconhecimento de violação à boa-fé objetiva.

Assim sendo, divirjo do relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo
a sentença recorrida com relação a restituição em dobro dos valores adimplidos/descontados em excesso, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, conforme estabelecido pelo relator. Em razão do desprovimento integral do apelo,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do apelante em 5% (cinco por cento), na forma do que estabelece o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

[1]
MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 345-378.

[2]
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor
. 8a ed. São Paulo: RT, 2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025